Tribunal: TJSP
Processo: 2128343-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Contrato de seguro – Prosseguimento da demanda declaratória com relação à apólice n.o 3106670 e consequentemente o acolhimento de excesso de execução em razão da apólice n.o 2504192 com a extinção da demanda executória – Arguição de extinção de demanda declaratória em razão da interposição de embargos à execução –

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória com pedido de tutela de urgência – Contrato de seguro – Prosseguimento da demanda declaratória com relação à apólice n.o 3106670 e consequentemente o acolhimento de excesso de execução em razão da apólice n.o 2504192 com a extinção da demanda executória – Arguição de extinção de demanda declaratória em razão da interposição de embargos à execução – Existência de duas demandas envolvendo as partes litigantes envolvendo o mesmo contrato de seguro – Questões são correlacionadas e devem ser julgadas na mesma sentença.

No caso ora sob exame, existem duas demandas envolvendo as partes litigantes, tendo como objeto central o contrato de seguro. Sendo assim, e para que não haja tumulto processual das ações em função da conexão, tendo-se em conta que as questões são correlacionadas e devem ser julgadas na mesma sentença, pois como a lei não distingue, hão de considerar-se conexas duas ações quer haja identidade de objeto imediato ou mediato, ou da causa de pedir próxima ou remota de ambas, desde que haja possibilidade de decisões contraditórias.

Agravo provido.